Tribunal: TJES
Processo: 5002244-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002244-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002244-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NÃO INCIDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SÚMULAS 21 do STJ - ORDEM DENEGADA. 1- Nos termos da Súmula nº 21 do STJ, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" 2 - No tocante à alegação de que inexiste fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo, tal argumento não merece prosperar, isso porque extrai-se do acervo probatório coligido aqui no presente writ, é possível extrair a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, no que concerne ao homicídio descrito na denúncia. 2 – Decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 3 – Excesso de prazo não verificado. 4 – Ordem denegada

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002244-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kaciano Silva Damasceno, preso preventivamente por ter supostamente praticado os crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 288 do Código Penal c/c artigo 8º da Lei 8.072/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

O Impetrante afirma, essencialmente, que o constrangimento ilegal advém do excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que o paciente se encontra preso há 3 (três) anos e 10 (dez) meses.

Ademais, aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente trata de forma genérica e pautada na gravidade abstrata do delito.

Vamos aos fatos e ao Direito.

Vejamos a conduta descrita na sentença de pronúncia:

[...]“(...) Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que, no dia 22 de janeiro de 2020 por volta de 06h20min, no interior da residência localizada na Rua das Estrelas, s/n, próximo a Igreja "Deus é Amor", bairro Jardim Tropical, nesta Comarca, os denunciados KACIANO SILVA DAMASCENO, ROBSON GOMES REALLI, RODRIGO SOARES FERREIRA, BRENDO NASCIMENTO CORREA, MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA GARCIA SEPULCRO, JADSON CORREIA FERREIRA, SHEILA SILVA DAMASCENO e WILLYANI LUCIANA CLAUDINA FELICINO, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente, voluntária e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Wilson Couto do Nascimento, atingida com disparos de arma de fogo que lhe causaram hemorragia cerebral e traumatismo crânio encefálico, sendo essa a causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no laudo de exame cadavérico de fls. 37/38.

Aflora do caderno investigativo que os denunciados integram associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na região conhecida como "Área Verde", no bairro Jardim Tropical, facção essa que tinha como um de seus líderes o indivíduo Romário Constantino Siqueira, vítima de homicídio consumado em 20 de janeiro de 2020, sendo identificado como um dos autores desse crime o nacional Demerson dos Santos Loiola, vulgo "Cabeção", indivíduo que pretende retomar o controle do comércio de drogas naquela localidade.

Nesse contexto de disputa pelo domínio da narcotraficância, os denunciados, desconfiados de que a vítima Wilson estivesse colaborando com a gangue inimiga liderada por Demerson, vulgo "Cabeção", seja repassando informações, seja escondendo traficantes rivais em sua residência, dando-lhes abrigo durante ações criminosas, decidiram ceifar sua vida.

Para tanto, na data e horário dos fatos, os denunciados Kaciano, Jadson, v. "Tesouro", Sheila (viúva de Romário Constantino Siqueira), Robson, v. "Grampola", Rodrigo, v. "Kill", Brendo, v. "Brendinho", Marcos Vinicius, v. "Vinicius Gordinho", e Willyani Luciana, v. "Lulu" (essa última ex-companheira da vítima) reuniram-se no beco 7, no bairro Jardim Tropical, onde orquestraram a empreitada criminosa para matarem a vítima. Nessa oportunidade, consta que os denunciados Kaciano e Jadson disseram aos demais: "agora vamos lá matar o Wilson, pois ele está demais", e complementaram dizendo "chegou a hora dele, pois ele está açoitando o 'Cabeção'".

Ato contínuo, o grupo desceu pelas ruas do referido beco, rumo a casa da vítima, estando o denunciado Rodrigo, v. "Kill" armado com uma pistola .40 Selenium com seletor de rajada; o denunciado Kaciano, com uma arma de fogo longa, calibre 12 cartucheira e com punheteira e também com um revólver calibre .38 com cabo de borracha e de cor preta; o denunciado Jadson, vulgo "Tesouro", com uma metralhadora de fabricação caseira e com carregador alongado com capacidade para 30 munições; o denunciado Brendo, v. "Brendinho", com uma pistola calibre .40 camuflada com a bandeira do Estados Unidos; o denunciado Marcos Vinicius, com

uma pistola calibre .380; e por fim, o denunciado Robson, v. "Grampola", com uma pistola calibre .40 com seletor de rajada.

Ao chegarem a casa da vítima, os denunciados arrombaram o portão de acesso ao quintal e após, a porta de entrada do imóvel, onde a denunciada Sheila, seguida dos codenunciados Kaciano, Jadson, v. "Tesouro", Robson, v. "Grampola", Rodrigo, v. "Kill", Brendo, v. "Brendinho", Marcos Vinicius, v. "Vinicius Gordinho" passaram a alvejar a vítima com disparos de arma de fogo, provocando seu óbito no local. A denunciada Willyani Luciana, v. "Lulu", então, adentrou a residência e retirou sua filha em comum com a vítima, e todos se evadiram do local.

Consta que, após a execução, os denunciados comemoraram a morte da vítima pelas ruas do bairro, havendo o denunciado Jadson, vulgo "Tesouro" gritado â comunidade local: "menos um, menos um".

Apurou-se que os denunciados integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe do crime, eis que decorrente de desavenças relacionadas a narcotraficância, notadamente pelo fato de os denunciados suspeitarem que a vítima estivesse repassando informações e escondendo em sua residência traficantes rivais pertencentes à gangue do nacional Demerson dos Santos Loiola, vulgo "Cabeção", sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se também que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi colhida de surpresa no interior de sua casa pela ação criminosa dos denunciados, que estavam em flagrante superioridade numérica, e utilizando-se dessa vantagem, invadiram sua residência através de arrombamento e a alvejaram com 11 (onze) disparos de arma de fogo, eliminando suas chances de esboçar qualquer reação (...).”

.[...]

Primeiramente, como já pontuado em sede de análise liminar, pronunciado o réu, fica superada eventual delonga em sua prisão decorrente de excesso de prazo na finalização da primeira etapa do processo afeto ao Júri (judicium accusationis), consoante o Enunciado n.º 21 da Súmula do Tribunal Superior de Justiça.

Reverberamos assim, a já pacificada jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, por entendermos que o constrangimento por excesso de prazo decorre de uma análise do caso concreto, sob a ótica do princípio da razoabilidade.

A propósito, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. GRAVIDADE DA AÇÃO E RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. No caso, o agravante foi preso no dia 6/2/2023 e, em que pese a oneração do tempo de processamento da ação penal, a instrução da primeira fase já foi encerrada. Incidência da súmula 21 do STJ. O recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a sentença de pronúncia ocorreu no dia 2/11/2023. Ainda, vale destacar a consideração feita no acórdão acerca da quantidade e gravidade dos crimes apurados: duas tentativas de homicídio qualificado, lesão corporal e perseguição. Assim, levando em consideração o estágio atual do processo e a soma das penas mínimas em abstrato dos crimes denunciados, o tempo de prisão não se mostra desproporcional. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

4. Conforme os autos, o recorrente teria agredido uma das vítimas em um estabelecimento comercial e, posteriormente, efetuou diversos disparos em dois momentos contra a casa das duas vítimas, pelo fato de uma delas tê-lo indicado a uma vaga de trabalho cuja remuneração foi atrasada. Ademais, o recorrente responde a outro processo, pois, mesmo preso, teria passado a ameaçar sua ex-companheira. Julgados do STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 194.628/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo da segregação, sobretudo, se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade, pois, indo mais além, não vejo alteração no quadro

processual para autorizar a soltura do paciente, eis que presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Destaca-se que o delito imputado ao paciente e seus corréus decorre da disputa pelo domínio do tráfico de drogas no Jardim Tropical.

Isto posto, denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.